Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória de sentença relacionado a Cédula de Crédito Rural, homologou o laudo pericial para fixar o valor da execução em R$ 39.008,49, a ser atualizado monetariamente e com juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da última atualização do laudo, e decretou a extinção da fase de liquidação. O executado, BANCO DO BRASIL S/A, agrava, alegando que os cálculos devem ser retificados quanto ao termo inicial da correção monetária, pois a perita atualizou o diferencial apurado desde o primeiro dia do mês de abril/1990, desrespeitando a data em que a cobrança de correção monetária realmente ocorreu, sendo dia 19/04/1990. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma do necessário. Decido. O MM. Juiz homologou os cálculos da perícia, que apurou o valor exequendo tendo por base correção monetária incidente a partir de abril de 1990, o que, a priori, considero consonante com o título executivo judicial firmado no sentido de que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”. Assim, não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, a verossimilhança das alegações. Portanto, ausente os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator